Tribunal: TJES
Processo: 0002395-50.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002395-50.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID DA SILVA VIANA e outros

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002395-50.2020.8.08.0006

APELANTE:
DAVID DA SILVA VIANA E LISANDRA BISPO DA SILVA DE JESUS

APELADO
: IPASMA – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. MARCO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

1 –
Em consonância com o
art.
45 da Lei nº 3.297/2010 do Município de Aracruz
é devido o auxílio-reclusão aos dependentes do servidor ativo efetivo estatutário que fosse recolhido à prisão e percebesse remuneração igual ou inferior a R$752,12 (setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos)
.

2.
A
teor do
s
artigo
s 3º e
198, I do C
ódigo
C
ivil não corre a prescrição em desfavor dos absolutamente incapazes
.

3.
Apesar de ter havido o pagamento administrativo do benefício auxílio-reclusão aos dependentes da segurada, deve ser iniciada em seu tempo a liquidação de sentença para averiguação de valores remanescentes
.

4. É permitida a postergação do arbitramento de honorários advocatícios,
a teor do §4º do artigo 85 do CPC.

4. Recurso
conhecido e
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002395-50.2020.8.08.0006

APELANTE:
DAVID DA SILVA VIANA E LISANDRA BISPO DA SILVA DE JESUS

APELADO
: IPASMA – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DAVID DA SILVA VIANA E LISANDRA BISPO DA SILVA DE JESUS
,

eis que inconformad
o
s
com a sentença
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação
de cobrança de auxílio-reclusão
ajuizada em desfavor de
PASMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

A
lide tem como objeto o pagamento de auxílio-reclusão aos filhos da demandante, menores na época
do fato gerador do benefício pleiteado
.

Por integrar os quadros de servidores do ente municipal,
bem como porque percebia remuneração compatível com o requisito indicado na disposição legislativa,
subsome-se
o caso examinado ao permissivo a seguir destacado
:

Art. 45
O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida aos dependentes do servidor ativo efetivo estatutário, recolhido à prisão, que recebam remuneração igual ou inferior a R$ 752,12 (setecentos e cinqüenta e dois reais e doze centavos), que não perceber remuneração dos cofres públicos, auxílio-doença, aposentadoria ou abono permanência em serviço, e o pagamento será de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA.
§ 1º O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 2º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

Na sentença, o juízo indicou que no período entre 28/08/2015 a 24/05/2016 são devidos os valores referentes.

E
m apertada síntese, aduz
o recorrente que houve equívoco na consideração dos marcos temporais suspensivos da prescrição, visto que o processo administrativo 2014.06.19857P foi
encerrado em 03/07/2017
e o de número 2018.34.1000209, em 08/04/2019.

Em outro ponto argumenta que o
ajuizamento da ação foi em 1
9
/03/2020
, esse, interruptivo da prescrição.

Muito bem.

Verifica-se pela documentação acostada aos autos que tem razão o apelante.

Depreende-se que
a
demandante foi presa em 01/05/2011,
obtendo alvará de soltura em 24/05/2016.

O requerimento administrativo
2014.06.19857P
formulado em
14.10.2014 (fl.145)
e
encerrado em
03/07/2017

(fl.
294
)

pela nota de pagamento emitida
, conforme Parecer emitido pelo Procurador Previdenciário (fl.283/285).

Iniciado o processo administrativo
2018.34.1000209
em
02.10.2018 (fl.295)
e
encerrado
com notificação ao advogado em 08/04/2019

(fl.361).

Registre-se que os documentos mencionados são os que demonstram a ciência quanto às decisões proferidas.

Por fim, o

Ajuizamento da lide em 19/03/2020
, protocolo da petição inicial.

Com isso, vejo razão nas argumentações do apelante, conquanto
equivoca-se o juízo com três marcos temporais, a saber,
s.m.j.,
o encerramento do processo administrativo de 2014, o encerramento do processo administrativo de 2018 e
a data d
o ajuizamento da lide.

Isso porque em relação ao primeiro, considera o juízo que o
processo administrativo de 2014
se encerra com a decisão administrativa quando, na verdade, deve ser considerada a
emissão de nota de pagamento
do benefício
,
em 03/07/2017,
eis que não há ciência do ato administrativo emanado pela autoridade competente, pela demandante ou quem a representasse.

Em relação ao
processo administrativo de 2018
, entende o juízo que foi encerrado em 21/11/2018, que é a data de emissão do Parecer do Procurador Previdenciário, mas,
a data correta a ser considerada é 08/04/2019
, quando ciente o representante da demandante, quanto ao seu teor.

Por fim, nota-se na primeira folha da petição inicial a
data do ajuizamento da ação, 19/03/2020
, apesar de ter sido posterior a autuação do caderno processual, o que não se pode confundir.

Deste modo, à filha Lisandra, nascida em 24.09.1994,
ocorre a
contagem do prazo prescricional em seu desfavor
desde a prisão (2011)
,
eis que
complet
ados

seus
16 anos em 24.09.2010.

Portanto, da data da prisão até o protocolo do recurso em 2014; do término do processo de 2014 até o protocolo do posterior em 2018 e do término do processo administrativo de 2018 até o ajuizamento da lide transcorreram cinco anos,
sete meses e vinte e quatro dias.

Em conclusão, sete meses e vinte e quatro dias é o prazo a ser decotado em relação
ao benefício
a ser pag
o
à filha Lisandra.

N
o entanto, há que se considerar a maioridade de Lisandra em 24.09.2015, momento em que não possui mais o direito a perceber o auxílio-reclusão.

Com isso, considerando os sete meses, vinte e quatro dias excedentes, contados a partir da data da prisão, são devidos os valores referentes no interregno que compreende: 25/12/2011 até 24.09.2015.

Ao filho David, nascido em 12.10.1996,
não corre a prescrição,
eis que ainda menor de idade quando da prisão de sua genitora
, a teor do
s
artigo
s 3º e
198, I do CC.

Com isso, da data da prisão até o início do processo administrativo de 2014; de seu término até o início do protocolado em 2018 e de seu encerramento até o ajuizamento da lide, transcorreram quatro anos, dois meses e três dias, não havendo que se falar em prescrição quanto aos valores devidos
a David
.

Por fim, verifica-se por todo o arcabouço probatório contido nos autos que o Instituto acionado viabilizou o pagamento do benefício administrativamente, sendo objeto da lide
somente
valores que não foram devidamente repassados em determinados períodos.

Com isso, necessária se faz a apuração dos meses em que os valores foram recebidos pelos menores, para que se
defina

os
que ainda remanescem
e
sejam pagos com as devidas correções,
o que se viabiliza por meio da liquidação de sentença
.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, verifica-se que fora postergada para a fase de liquidação de sentença pelo juízo, a teor do §4º do artigo 85 do CPC, devendo assim permanecer
1
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. 1.
Postergação da fixação do percentual cabível a título de honorários advocatícios para após a liquidação de sentença. Inteligência do Art. 85, § 4º, II, do CPC.
2. Previsão expressa no título executivo. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50317561920204030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 28/10/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 03/11/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.